Tribunal: TJDFT
Processo: 0731233-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731233-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO MORAIS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal movido contra Joao Morais da Silva (processo no 0083532-06.2010.8.07.0015), rejeitou os embargos de declaração opostos para manter a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital do executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública na condição de Curadoria especial para apresentar contrarrazões formais em favor do agravado. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador